Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-79.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-79.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF: 979.748.701-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em dano moral se a instituição financeira comprovou que a autora celebrou o contrato do qual foram originados os descontos em seu benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No

1000363-79.2019.8.11.0047 – Classe 198 – CNJ – JAURU/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA PENHA PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único

1000363-79.2019.8.11.0047), ajuizada pela apelante contra o BANCO VOTORANTIM S.A., julgou o pedido improcedente,

porque, na visão do magistrado
,
o requerido comprovou a validade do empréstimo contratado pela autora
.
A sentença condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID. 42152054).

A apelante alega, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado pela falta de produção de prova pericial sobre o contrato apresentado pelo Banco.

No mérito, diz que sofreu dano moral, uma vez foi realizado empréstimo fraudulento, que prejudicou de forma incontestável a apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada para sanar o cerceamento de defesa sofrido; no mérito, que o pedido seja julgado procedente para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais (cf. ID. Num. 44431496 - Pág. 5).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as teses recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 44431501).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora afirma que recebe aposentadoria por idade e ao verificar a situação de seu benefício, constatou desconto referente a empréstimo consignado, através do contrato de no 234065060, no valor de R$ 130,29, tendo sido efetuado o desconto de 58 parcelas, mas, por ser idosa e analfabeta, não tem certeza se celebrou referido contrato; segundo a autora, por ser pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, bem como com as devidas informações.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa causado pelo julgamento antecipado da lide no presente caso, já que a autora deixou transcorrer o prazo sem impugnar os documentos apresentados pelo Banco, ou seja, a sentença foi proferida sem que a autora conteste os documentos, não sendo cabível, a essa altura, tal discussão, pois trata-se de matéria preclusa, que deveria ter sido alegada em impugnação à contestação.

Quanto ao mérito, considerando que o Banco apresentou cópia do instrumento contratual do negócio celebrado com a autora, celebrado perante as testemunhas João Batista Pereira e Aluani Vieira de Freitas

(cf. ID Num. 44431474 - Pág. 1), e tal documento não foi devidamente impugnado, não há falar em ilegitimidade dos descontos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro para 15% o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido pelo juízo de piso.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020